Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-17.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023066-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM
MAJORADO –
RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO
.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$15.000,00 (quinze mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023066-17.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(requerente) e por
BANCO BRADESCO S/A
(requerido), contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou a instituição demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 210871215.

A primeira apelante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões recursais, expõe que a sentença deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo o recorrente que fora arbitrado valor incompatível e insuficiente, pois deixou de observar os critérios legais estabelecido (10 a 20%).

Afirma que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Descreve a sua atuação no processo que é objeto do pedido de arbitramento, à luz do art. 22, §2º do EOAB, informando o valor atualizado da causa objeto deste feito, na ordem de R$ 2.078.159,71 (dois milhões, setenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e um centavo).

A par desses argumentos, almeja “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC;”
(sic), e subsidiariamente, “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)
” (sic) (Id. 210871217).

O segundo apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, em razão do suposto caráter “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, no entanto, houve procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse de agir, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Explana que a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Argumenta acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Ademais, sustenta a inadequada distribuição do ônus sucumbencial sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo art. 85 do CPC, bem como a sucumbência mínima do apelante.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, “
cassando a sentença de mérito extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda
” (sic) (Id. 210871222).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, nos Ids. 210871225 e 210871227, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, e ainda apontando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso da parte autora, diante da ausência de interesse recursal da Galera Mari e a necessária revogação da gratuidade judicial.

A instituição financeira recolheu o preparo recursal, conforme id. 211113174, enquanto o autor é beneficiário da justiça gratuita (id. 211112192).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia
08/05/2024 a 10/05/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV ).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco.

Inicialmente, não há razões para o acolhimento da tese de
nulidade por julgamento ‘extra petita’
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeito
esta prefacial.

A preliminar de
inépcia da inicial
e a
falta de interesse de agir por inadequação da via eleita
, se confundem.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos da Ação de Execução nº. 0805146-55.2014.8.23.0010, movida em desfavor de C2C CONSTRUÇÕES LTDA - ME e ALVARO VITAL CABRAL DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor R$ 506.851,32(quinhentos e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), cuja ação foi distribuída em 07/02/2014, tendo laborado até 19/11/2020.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, conforme já mensurado em linhas pretéritas, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Ainda em sede preliminar, invoca a ausência de interesse recursal, uma vez que que a magistrada na origem julgou procedente o pedido inicial, de modo que endente que em nada sucumbira.

Todavia, a irresignação também não deve prosperar, porque na ação de arbitramento o valor da causa é atribuído por estimativa. Assim, igualmente
rejeito
esta preliminar.

Quanto à
impugnação a concessão da justiça gratuita
, sem razão o banco apelante, isso porque, sem maiores delongas, o magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade, conforme id. 210871182.

Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que o demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora-apelada.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

Como anteriormente exposto, a questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange a Ação de Execução nº. 0805146-55.2014.8.23.0010, movida em desfavor de C2C CONSTRUÇÕES LTDA - ME e ALVARO VITAL CABRAL DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor R$ 506.851,32(quinhentos e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), cuja ação foi distribuída em 07/02/2014, tendo laborado até 19/11/2020.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório demandante atuou no feito desde o início até 19/11/2020, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 210871152) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 210871159), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que no presente caso foi arbitrado pela magistrada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a destituição do autor antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 210871198 - Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Questão assemelhada, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, também já foi
recentemente
por mim analisada quando do julgamento do recurso de apelação nº. 1005538-67.2022.8.11.0041, apreciado na sessão do dia
02/08/2023
, cujo entendimento foi, inclusive, respaldado pelo eminente 2º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha após pedido de vistas.

No caso em análise, extrai-se do processado que o escritório requerente foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da ré, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito,
desde fevereiro de 2014 até novembro de 2020
.

O trabalho realizado está discriminado no Id. 210870199:

“A ação foi ajuizada em 07/02/2014 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e após ficar ciente da decisão que fixou os honorários advocatícios em valores ínfimos, o autor interpôs Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão, a fim de majorar os honorários fixados.

Em seguida, verificando que o Oficial não localizou os executados para citação, o autor peticionou informando novos endereços e pleiteou a expedição do mandado.

Diante de nova certidão negativa do Oficial, o autor requereu a busca por endereços dos executados no sistema INFOJUD.

Na sequencia, fora proferido acórdão pelo Tribunal que majorou os honorários advocatícios para R$ 25.342,56 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Posto isso, foram localizados possíveis endereços dos executados nos sistemas conveniados. Assim, o autor manifestou nos autos anexando as custas e requerendo novamente a expedição do mandado de citação.

Sem sucesso na tentativa e diante do esgotamento de todos os meios para localização dos executados, o autor requereu a citação por edital. Deferido o pedido, o autor peticionou nos autos juntando as custas para publicação do edital e em seguida anexou os editais publicados.

Posteriormente, os executados se manifestaram nos autos opondo Embargos por Negativa Geral, alegando que os termos da inicial não condiziam com a veracidade dos fatos. Assim, o autor apresentou impugnação requerendo fossem julgados improcedentes os embargos, pois carecedores de fundamentação fática e jurídica.

Na sequencia, o Juízo proferiu decisão rejeitando os embargos opostos, afirmando que o título executivo era líquido, certo e exigível e intimou o autor para juntar os cálculos a fim de promover a constrição judicial dos bens dos executados.

Dessa forma, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 1.050.363,83 (um milhão e cinquenta mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Em seguida, tentando encontrar bens por outros sistemas, o autor requereu fosse realizada a consulta no INFOJUD, solicitando cópias das declarações de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições.

Diante das pesquisas via sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restarem negativas, o autor requereu fosse realizada a inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, determinada a apreensão de suas

Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), bloqueio de todos os cartões de crédito localizados em seus nomes, bem como apreendidos seus Passaportes.

Ante o indeferimento dos pedidos pelo Juízo, o autor requereu fosse suspensa a execução pelo período de 1 (um) ano.

Depois da suspensão, visando dar continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 1.273.080,48 (um milhão, duzentos e setenta e três mil e oitenta reais e quarenta e oito centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos”.

Assim, o escritório requerente demonstrou a sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, incluindo aceitação e avaliação de bens para penhora, contestação de alegações do devedor, e repetidas tentativas de localizar bens adicionais para garantir a satisfação do crédito.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação,
sendo ela uma única execução
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (aproximadamente 6 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Boa Vista/RO) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser majorado para
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.

(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Ainda, a requerida sustenta a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que “
sucumbira em mínima parte”
(sic).

Sabe-se que, via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. ‘A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca’ ( REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017)
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1983586 MT 2021/0290321-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte requerida “
ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo nº 0805146-55.2014.8.23.0010, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
” (sic).

Conforme relatado, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Assim, infere-se que o pedido autoral fora acolhido pela Magistrada, não havendo em se falar em redistribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando que a quantia se apresenta razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, não justificando, portanto, qualquer alteração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para majorar os honorários para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024